Tribunal: TJMT
Processo: 1008422-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008422-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ANTONIO ANDRE LIMA DOS ANJOS - CPF: 604.358.983-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” - NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR

– NECESSIDADE PROTESTO DO TÍTULO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Conforme atenta leitura do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

II - Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, o protesto do título, que não se verifica nos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1008698-37.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
ANTONIO ANDRÉ LIMA DOS SANTOS
, determinou a emenda da inicial, com a juntada da regular constituição em mora do Requerido, sob pena de extinção do processo.

Para tanto, o agravante alega que a decisão trará prejuízo grave e de difícil reparação, pois determinou a comprovação da constituição da mora da parte agravada, mesmo tendo procedido com a notificação no endereço constante do contrato.

Sustenta que o simples envio de carta registrada com aviso de recebimento constitui meio idôneo de comprovação da mora, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

Ainda, a agravante alega que teria agido de boa-fé, pois a notificação foi remetida para o endereço correto, o qual, contudo, não foi encontrado pois, conforme aviso de recebimento, “não existe o número”.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No recurso em exame, a parte recorrente se insurge em face da decisão que determinou a emenda da inicial com a juntada da regular constituição em mora do Requerido, sob pena de extinção do processo.

Conforme atenta leitura do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

No presente caso, infere-se dos autos que, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da comunicação ao endereço do devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “não existe o número”, não houve o posterior protesto do título.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, o protesto do título, que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, o posicionamento da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o entendimento da jurisprudência deste Tribunal, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “ausente” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora. (N.U 1018353-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – ENTREGA NÃO REALIZADA - ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – ADMISSIBILIDADE - MORA COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal
(AgInt no AREsp: 1644890 GO). (N.U 1020479-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base que determinou a emenda da inicial com a juntada da regular constituição em mora do Requerido, sob pena de extinção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021